Tribunal: TJMT
Processo: 1021514-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021514-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIEGO BARBOSA DE CAMPOS - CPF: 890.834.151-04 (RECORRENTE), DEBORA FRANCO DA SILVA - CPF: 823.744.901-06 (ADVOGADO), KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (ADVOGADO), M. R DOS SANTOS NETO - CNPJ: 22.455.590/0001-80 (RECORRIDO), FATIMA SUELY RAMALHO DOS SANTOS CORBELINO - CPF: 077.064.338-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1021514-69.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1021514-69.2024.8.11.0001

Recorrente:
Diego Barbosa de Campos

Recorrido:
M. R dos Santos Neto.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGADO VÍCIO DE PRODUTO – NÃO COMPROVADO PAGAMENTO - DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR

INDENIZATÓRIO NEGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações. In casu, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito. Deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação ao princípio do
non reformatio in pejus
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1021514-69.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1021514-69.2024.8.11.0001

Recorrente:
Diego Barbosa de Campos

Recorrido:
M. R dos Santos Neto.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Diego Barbosa de Campos.

Ação:
de Indenização por Dano Moral e Material.

Origem:
8° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 240112672)
:
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano morais e indeferiu o pedido de dano material.

Recurso Cível Inominado
(Id. 240112674): requer a reforma parcial da sentença, para ser deferido o pedido de restituição do valor R$ 6.504,48 (seis mil quinhentos e quatro reais e quarenta e oito centavos) e para ser majorado o valor indenizatório.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1021514-69.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1021514-69.2024.8.11.0001

Recorrente:
Diego Barbosa de Campos

Recorrido:
M. R dos Santos Neto.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), integram a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma parcial da sentença para que seja deferido o pedido de danos materiais e para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa dos fatos o recorrente alega que em 04/09/2023 adquiriu um aparelho celular, marca Apple, modelo iPhone 12, junto à empresa recorrida, “anunciado como seminovo e bateria 100% (cem por cento)”, pelo valor de R$ 3.252,24 (três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos), pagos em 12 (doze) parcelas via cartão de crédito.

Assevera que seis dias após a compra o aparelho parou de funcionar, por esta razão entrou em contato com o vendedor que propôs a ele pegar o aparelho para rever e após isso devolver o valor pago, todavia afirma que já se passaram 06 (seis) meses da devolução do produto e ele não obteve êxito em receber a restituição do montante desembolsado.

Como meio probatório o autor juntou as capturas de tela e áudios da conversa com o vendedor via WhatsApp em Id. 240112199 e Id. 240112650, Id. 240112651.

A empresa recorrida
deixou de comparecer à audiência de conciliação bem como não apresentou contestação, assim foi aplicado os efeitos da revelia
, nos termos do artigo 344 do CPC
.

A controvérsia cinge-se em analisar o pedido de restituição em dobro do valor pago, que totaliza R$ 6.504,48 (seis mil quinhentos e quatro reais e quarenta e oito centavos), e majoração ou não, da quantia arbitrada a título de danos morais
.

Da análise aos autos, em que pese a alegação do recorrente de que efetuou o pagamento de R$ 3.252,24 (três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos) pelo aparelho, nota-se que o autor não apresentou nenhum comprovante de pagamento, tal como a nota fiscal, recibo ou extrato das faturas do cartão de crédito utilizado para a compra, deste modo deve ser mantido a improcedência do pedido de dano material.

Importante destacar que o dano material não se presume, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, uma vez que a indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944 do CC).

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

A propósito este é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. CANCELAMENTO DA COMPRA SEM CONCORDÂNCIA DO ADQUIRENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE COMPROVAR OS FATOS QUE ESTÃO AO SEU ALCANCE. ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC.
AUTOR NÃO JUNTOU COMPROVANTES DE COMPRA E PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE FATURAS QUE COMPROVEM QUE O VALOR ESTORNADO NÃO FOI CREDITADO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA
. VENDA DE PRODUTO NÃO DISPONÍVEL. EXPECTATIVA FRUSTRADA. BEM DE USO ESSENCIAL À ATIVIDADE LABORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-AL - Recurso Inominado Cível: 0701822-10.2017.8.02.0081 Maceió, Relator: Dr. Helestron Silva da Costa, Data de Julgamento: 16/04/2020, 2a Turma Recursal da 1a Região - Maceió, Data de Publicação: 17/04/2020)

Ademais, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor à situação humilhante tal como negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5o, V e X, da Constituição Federal, o que no caso não ocorreu.

Desse modo, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não comporta reforma, devendo ser mantido apenas por vedação ao princípio
non reformatio

in pejus
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 21/10/2024